Tribunal: TJES
Processo: 0020520-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020520-42.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SANDRO ELIAS NASCIMENTO

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ement
a:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que não conheceu de Recurso de Agravo Interno interposto contra Decisão que inadmitiu Recurso Especial com base na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão que não conheceu do Agravo Interno (por erro grosseiro e manifesta impropriedade da via eleita) possui os vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados pela parte Recorrente em Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
combatido.

As razões recursais apresentadas pela parte não demonstram qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois o julgamento consignou expressamente a absoluta impropriedade da via do Agravo Interno/Regimental para impugnar Decisão de Vice-Presidência que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.

Os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada para a rediscussão da matéria já analisada ou para o reexame de questões, quando o
decisum
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou a sua conclusão.

Verificada a inexistência dos vícios alegados, deve ser reconhecido, na hipótese, que a parte Recorrente pretende, a bem da verdade, subverter a via recursal aclaratória, objetivando reverter o julgamento já efetivado cujos fundamentos encontram-se expressamente lançados de forma clara e objetiva, bem como, ostenta manifesto caráter protelatório, passível de sanção processual nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

A interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Multa aplicada.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para rediscutir a matéria ou reverter o julgamento, quando o Acórdão combatido apresentou fundamentação expressa, clara e objetiva, e não ostenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios enseja a condenação do embargante ao pagamento de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
A interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer e autoriza a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração e ante o caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condenar a parte Recorrente ao pagamento em favor da parte Recorrida, de multa fixada em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado, determinando-se, outrossim, a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020520-42.2017.8.08.0048

RECORRENTE: SANDRO ELIAS NASCIMENTO

Advogado: PAULO DE JESUS ROCHA - ES23609

RECORRIDO: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

Advogados: JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A, PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A

VOTO

SANDRO ELIAS NASCIMENTO

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
que não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 13703490) em face da
DECISÃO
(id. 12889373), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 12889373), em razão de haver sido constatado o óbice de admissibilidade preconizado na Súmula 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)

“o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação do artigo 1.030, §1º, do CPC, que prevê a possibilidade de juízo de retratação pelo órgão prolator da decisão agravada
”;
(II)
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do erro grosseiro em situações de dúvida objetiva, especialmente em casos que envolvem temas complexos ou recentes alterações legislativas/jurisprudenciais
”;
(III)
“
Ao não conhecer do Agravo Interno por erro grosseiro, o acórdão embargado deixou de analisar, ainda que subsidiariamente, os fundamentos que levaram à inadmissão do Recurso Especial quanto à prescrição e à interrupção do prazo prescricional, uma vez que a recorrida ingressou com duas demandas judiciais em face do mesmo réu, com o mesmo objeto — sendo a primeira transitada em julgado —, o que deu início novamente ao prazo prescricional.
”

A propósito, o
Acórdão
restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
SANDRO ELIAS NASCIMENTO
interpôs Agravo Interno contra a Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Agravo Interno é o meio processual adequado para impugnar Decisão que inadmitiu Recurso Especial; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial ou Extraordinário nas hipóteses do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, e não para aquelas fundamentadas no inciso V, como no caso dos autos.

4. O recurso adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com base no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, é o Agravo previsto no artigo 1.042, do mesmo Diploma Legal.

5. A interposição de Agravo Interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva sobre a via processual adequada.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial fundado no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo cabível, nesse caso, o Agravo previsto no artigo 1.042, do mesmo Diploma Legal.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 1.030, I e V, 1.042.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020; STJ, AgRg no REsp 1.978.089/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/05/2022.”

(
TJES
- Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível nº: 0020520-42.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator(a) Des(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento: Sessão Virtual de 15/09/2025 À 19/09/2025)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que as razões recursais não repercutem qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento levado a efeito no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno, que consignou, expressamente, a absoluta impropriedade da via do Agravo Interno/Regimental com a finalidade de impugnar a Decisão proferida pela Egrégia Vice-Presidência que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Registre-se, outrossim, que os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada à discussão da conformidade do entendimento adotado pelo Órgão Julgador com a Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ostenta pacífica jurisprudência no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Por conseguinte, verificada a inexistência dos vícios alegados, deve ser reconhecido, na hipótese, que a parte Recorrente pretende, a bem da verdade, subverter a via recursal aclaratória, objetivando reverter o julgamento já efetivado cujos fundamentos encontram-se expressamente lançados de forma clara e objetiva, bem como, caracterizado o manifesto caráter protelatório, com intuito de impedir o desfecho definitivo da relação processual, passível de sanção nos termos do
artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.”

Registre-se, por fim, que “
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que
a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer,

autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata
.” (
STJ
- EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.731.388/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Isto posto, não conheço dos Embargos de Declaração e, ante o caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a parte Recorrente ao pagamento em favor da parte Recorrida, de multa que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado, determinando, outrossim, a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Sessão de 01/12/2025 a 05/12/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para NÃO CONHECER o recurso interposto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
dos embargos de declaração
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

E condenar a parte Recorrente ao pagamento em favor da parte Recorrida, de multa em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado, determinando, outrossim, a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.